Tribunal: TJBA
Processo: 8016306-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016306-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s): OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

Advogado(s):ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO PERFEIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE
FATURA JÁ ADIMPLIDA
.
APONTAMENTO
INDEVID
O
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL. CABIMENTO.
LESÃO MORAL. CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelas rés em face de sentença que julgou procedente em parte pedido de declaração de inexistência de débito, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, mesmo após a quitação da dívida. Nas contrarrazões, foi suscitada a preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceio do direito de defesa das ré pelo julgamento antecipado; (ii) definir se é intempestivo o apelo interposto pelas rés antes da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil das rés em razão da inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes, não obstante o pagamento da dívida tenha ocorrido antes do vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, pois foi interposto antes do início do prazo recursal, conforme se extrai dos autos. A alegação de intempestividade não merece acolhimento.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza da relação contratual, caracterizada por adesão e destinação final do serviço.

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbindo da obrigação de indenizar ao alegar falha do agente arrecadador, integrante da cadeia de consumo.

Restou demonstrado nos autos que a autora quitou a fatura em 16.12.2024, com vencimento na mesma data, e mesmo assim teve seu nome indevidamente negativado em 09.01.2025, sendo também cobrada novamente na fatura subsequente.

Comprovada a ilicitude do apontamento, está caracterizado o dano moral
in re ipsa,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O dano material, consubstanciado na cobrança e pagamento em duplicidade, foi devidamente comprovado e deve ser restituído em dobro, à luz da jurisprudência firmada no EAREsp 676608/RS.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, para 20% sobre o valor da condenação, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecido por intempestividade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de apelação antes da publicação da decisão que rejeita embargos de declaração não configura intempestividade, desde que não iniciado o prazo recursal.

A negativa de produção de outras provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a desnecessidade, com base no livre convencimento motivado.

Configura responsabilidade objetiva do fornecedor a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo diante do pagamento tempestivo da dívida.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a demonstração do abalo psicológico sofrido.

É devida a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e pago pelo consumidor, conforme entendimento firmado no EAREsp 676608/RS.

Em caso de não provimento de recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.06.2017; STJ, 4ª T., REsp, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, RT 746/183; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 24.10.2017; TJ-CE, Apelação Cível 0259728-40.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 24.09.2024; TJ-MT, RI 1032730-92.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.09.2023; TJ-SP, AC 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 29.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8016306-16.2025.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s,
LOJAS RIACHUELO S.A. e outra

e

a
pelad
a
,
ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do Apelo por intempestividade,
conhecer
do recurso e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença
a quo
,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12